Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022153-32.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTES:
DR. OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN
FRANCIS RAIANE KISCHNER
PACIENTES:
EMERSON FIALHO DOS SANTOS
JOÃO BATISTA GONSALO DA SILVA
ANA PAULA FIALHO SANTOS
CONCEIÇÃO FIALHO DOS SANTOS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS PACIENTES – PRÉVIA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR DE PARTE DOS ACUSADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – 2. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PREEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA OPINANDO PELO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DA PROVA ACUSATÓRIA – NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – 3. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO IUS LIBERTATIS – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRENTE – 4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. Restando cabalmente comprovado que dois dos quatro pacientes já se encontram, respectivamente, em liberdade provisória e prisão domiciliar, carece de interesse o ajuizamento da ação mandamental visando a discussão, quanto a estes, de possível relaxamento prisional por excesso de prazo. Writ parcialmente extinto sem julgamento de mérito.
2. Incide o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans a hipótese de arguição de nulidade causada pela ausência de juntada de prova acusatória da qual a própria defesa opinou desfavoravelmente. Inteligência do art. 565 do CPP.
3. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo como causa de relaxamento da prisão cautelar. Inteligência do enunciado da Súmula 52/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022153-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (PACIENTE), JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA - CPF: 037.216.251-70 (PACIENTE), JUIZA DA VARA UNICA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT (IMPETRADO), ANA PAULA FIALHO SANTOS - CPF: 036.535.861-43 (PACIENTE), CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 503.257.101-63 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS PACIENTES – PRÉVIA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR DE PARTE DOS ACUSADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
–
2. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PREEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA OPINANDO PELO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DA PROVA ACUSATÓRIA –
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
–
3. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO
IUS LIBERTATIS
– INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRENTE –
4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Restando cabalmente comprovado que dois dos quatro pacientes já se encontram, respectivamente, em liberdade provisória e prisão domiciliar, carece de interesse o ajuizamento da ação mandamental visando a discussão, quanto a estes, de possível relaxamento prisional por excesso de prazo.
Writ
parcialmente extinto sem julgamento de mérito.

2. Incide o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
a hipótese de arguição de nulidade causada pela ausência de juntada de prova acusatória da qual a própria defesa opinou desfavoravelmente. Inteligência do art. 565 do CPP.

3. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo como causa de relaxamento da prisão cautelar. Inteligência do enunciado da Súmula 52/STJ.

R E L A T Ó R I O

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des. Marcos Machado:

“
Habeas Corpus impetrado em favor de EMERSON FIALHO DOS SANTOS, JOÃO BATISTA GONSALO DA SILVA, ANA PAULA FIALHO SANTOS e CONCEIÇÃO FIALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (PJE 1000384-62.2020.8.11.0098), que indeferiu pedidos de ‘disponibilização de todos os documentos citados na exordial acusatória’, ‘concessão de novo prazo para apresentação de defesa prévia’ e ‘relaxamento’ da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006 – (ID 63461475).

O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa, ‘pois está desprovida de vista de documentos que embasaram a denúncia, sendo assim, não é possível exercer o direito de defesa quando documentos expressamente citados pela acusação durante a audiência de instrução e julgamento não podem serem acessados’; 2) excesso de prazo para formação da culpa, visto que os pacientes estão presos há ‘8 (oito) meses, mais de 240 (duzentos e quarenta) dias desde enclausuramento, sem que haja previsão para o termino para da instrução processual’.

Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender o ‘trâmite da ação penal no. 1000384-62.2020.8.11.0098, em tramite na Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, em especial o cancelamento da audiência agendada para próximo dia 26/10/2020 as 13:00 horas’, bem como ‘relaxar a prisão dos pacientes’ (ID 63461463), com documentos (ID 63461464/63461475)
” [id. 63464994, p. 1].

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 63461465 a 63461475.

A liminar foi analisada em sede de plantão judicial de final de semana e indeferida por decisão da lavra do eminente Des. Marcos Machado [id. 63464994].

Após regular distribuição no expediente normal pelo método de sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri [id. 63596485]. Entretanto, o termo de pesquisa constante do id. 63642970, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador, em face da distribuição do HC 1020552-88.2020.8.11.0000, em que figura como relator este Magistrado, razão pela qual os autos foram redistribuídos pelo método de prevenção, na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 63653481].

A certidão constante do id. 63642971 atesta que o presente feito independe de recolhimento de custas iniciais.

As informações aportaram aos autos em 29/10/2020 [id. 64473464, pp. 2-20

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo nobre Dr. Élio Américo, pugna pela
denegação da ordem
, enfocando:

“
Habeas Corpus — Tráfico e associação para o tráfico – Prisão temporária convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem em favor dos quatro réus para, em liberdade, aguardarem julgamento – Alega sofrerem constrangimento ilegal pela prisão preventiva – No mérito, requer concessão da ordem e ratificação do statu quo ante, anulando todas decisões referentes aos réus, desde o recebimento da denúncia – Inviabilidade – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade — Pela denegação do mandamus.
” [id. 67093525, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Ab initio
, é importante que o pedido de relaxamento da prisão cautelar relativo às pacientes Ana Paula Fialho Santos e Conceição Fialho dos Santos carece de total interesse de agir quanto ao pedido de relaxamento de prisão.

Conforme bem assenta a autoridade judiciária de origem, “[...]
Ana Paula está em domiciliar há mais de 07 (sete) meses, e a paciente Conceição sequer chegou a ter prisão decretada
” [id. 64473464, p. 2].

Assim, pode-se concluir que o interesse dessas pessoas se circunscreve apenas quanto ao pedido de anulação da ação penal, e que, conforme se verá adiante, não tem o menor cabimento.

Quanto à pretensão de restituição do
ius libertatis
, a postulação não possui objeto, demandando a extinção parcial da ação mandamental por ausência de interesse de agir.

II – De acordo com a inicial,
verbis
:

“[...]
são muitas as nulidades que cercam o presente caso, sendo que
neste writ trataremos apenas do cerceamento de defesa e ao contraditório, bem como, de ofensa ao princípio de paridade de armas entre acusação e defesa, pois não se encontram nos autos documentos citados na denúncia, em especial o Relatório n°. 153, mencionado pelo parquet durante a oitiva das testemunhas de acusação, o qual a Defesa não teve acesso
, desconhecendo-o por completo.

Ínclito relator, durante a oitiva da testemunha de acusação Vilson da Silva, o representante do Ministério Público ao indagar a mesma mencionou o relatório n°. 153, conforme vídeo/áudio ID 41959766.

Todavia, o referido relatório no. 153 é desconhecido da defesa e não encontrava-se aportado aos autos.

Nesse sentido, sendo informado pela defesa o desconhecimento daquele documento, foi requerido pela própria acusação fosse certificado a referida informação, tudo conforme ata da audiência, doc. ID 41803187 em anexo, senão vejamos:

‘Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou-se pela insistência na oitiva das testemunhas Agnaldo Roberto Pinheiro Borges, Gilson Martins de Brito e Roger Garcia Gonçalves da Silva, no caso deste último que seja oficiado ao superior hierárquico sobre o não comparecimento da testemunha. Ainda, postulou pela certificação de juntada do Laudo Pericial de Droga Definitivo. Postulou também a certificação de que se no processo cód. 68238 foram juntadas mídias, e se foram, para que sejam juntadas a estes autos. Na mesma linha pugnou pela certificação sobre o relatório no 153/2019 do GAECO, se constam nos autos ou em algum dos incidentes correlatos, de modo que seja procedida a juntada, e se não estiverem postulando pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder à juntada com fulcro no art. 231 do CPP.’ (g.n).

Desta forma, assim foi certificado (certidão ID 41856160):

‘Quanto ao relatório 153/GAECO, se encontra juntado apenas na ação penal 1000385-47.2020.8.11.0098 (no ID 30521044), vez que correlato àquela, não constando nos incidentes correlatos. Todavia, conforme determinado, procederei a juntada do mesmo (em anexo).’

A ora certidão, em que pese fazer afirmações estranhas ao determinado, não deixa dúvidas quanto ausência do relatório no. 153 junto ao processo no. 1000384-62.2020.8.11.0098.

Nesse momento, evidenciou-se formalmente que os pacientes estavam sendo tolhidos de exercerem de forma ampla e irrestrita o direito de ampla defesa e contraditório, bem como, caracterizado ausência de paridade de armas entre acusação e defesa
” [id. 63461464, pp. 3-4].

Conforme se extrai das informações da autoridade judiciária de origem, em relação à falta de acesso da defesa ao relatório mov. 153,
quem requisitou a juntada desse documento foi a acusação, sendo que a defesa inclusive se manifestou pelo indeferimento desse pedido
, como de fato a juntada foi indeferida, de modo que entende que a defesa carece de interesse processual quanto a esse aspecto, o que não deixa de ostentar plena razão.

Esclareceu ainda que “
por diversas vezes este juízo tentou iniciar a instrução processual por videoconferência, ante a situação de pandemia, e a defesa aviava óbices peculiares e não dantes vivenciados em outros processos de réus presos, com solenidades virtuais ocorridas normalmente
” [id. 64473464, p. 2], e que, designada a audiência mista [por videoconferência e com a presença da defesa ao lado dos acusados no átrio do Fórum, na denominada “sala passiva”] para ocorrer no dia 20/10/2020, às 14h, na qual foi realizada a tomada de depoimentos conforme a ordem do CPP, a requerimento da defesa, ocasião em que foram inquiridas quatro testemunhas.

Havendo insistência do MP quanto à inquirição de três testemunhas faltantes, foi designado o dia 23/10/2020.

Prossegue:

“
Conquanto tenha havido um pequeno lapso de interpretação por parte do cartório, fora juntado o relatório 153 aos autos, extraídos de outra ação penal, contudo, este juízo não havia determinado a juntada, mas a certificação previa do pugnado pelo MP, para apreciação posterior. Tratando-se apenas de pequeno erro da Secretaria de Vara, que foi constatado, imediatamente, por este juízo logo e sanado. A defesa compareceu aos autos pedindo a devolução do prazo para resposta à acusação, bem como excesso de prazo e suspensão da solenidade designada para a mesma data de 23/10/2020.

No próprio dia 23/10/2020, ante a proximidade da realização da solenidade, menos de horas, este juízo acolheu em parte o pedido da defesa, determinando a redesignação da solenidade para o dia 26/10/2020, contudo, oportunizando ao MP a fala sobre o documento, que a defesa SEQUER PEDIU JUNTADA
[...]” [id. 64473464, p. 11].

Considerada a necessidade de resolução da postulação defensiva, a solenidade foi remarcada para ocorrer no dia 26/10/2020, ocasião em que o pedido de juntada do referido Relatório 153/2019 foi indeferida pelo Juízo. A esse respeito, salientou, ainda:

“
Observe-se que no momento em que o Ministério Público pediu a juntada do relatório 153, a defesa se manifestou quanto ao pedido perguntando para a magistrada ‘a senhora vai deferir a juntada?’ ‘porque se for eu vou requerer a devolução do prazo para a resposta à acusação e o excesso de prazo’. Veja-se, não demonstrou interesse defensivo naquela juntada, e agora alega que o indeferimento de juntada de documento que foi postulado pelo parquet fere a paridade de armas!!!!

Ainda, aquele documento em nada colaboraria com a regularidade processual, ou demonstra tal imprescindibilidade à defesa, de modo que há inclusive ausência de interesse de agir, eis que sequer pediu nos autos aquela juntada.

Não fosse tudo isso, este não é o meio processual para atacar aquele indeferimento, e consoante consignado na decisão que rejeitou a juntada, a defesa pode pedir o que entender de direito
” [p. 16].

Menciona, ainda, que a defesa teve deferidos diversos outros pedidos, tais como vista dos autos para se manifestar sobre documentos juntados pelo MP, designação e realização de solenidade mista, redesignação de solenidade a pedido da defesa, oitiva de testemunhas seguindo o rito do CPP, e oitiva de testemunha como informante.

Por último, enfatiza:

“
A outro ponto, também assevera que a instrução não tem data para o fim, contudo, remanesce tão somente uma testemunha a ser ouvida, e em seguida os interrogatórios dos acusados, com data de audiência marcada para 04/11/2020, ou seja, logo após o feriado, inclusive consta da ata que este juízo iria designar para o dia 03/11/2020 que era o primeiro dia útil, contudo a defesa postulou pela designação para outro dia, afirmando ter compromisso, e este juízo logo afirmou que designaria para o dia 04, concordando, pelo que foi designada.

Ora, EVENTUAIS OS ENTRAVES DOS AUTOS, OU ATRASOS FORAM QUESTÕES AFETAS À DEFESA. Inclusive, em tempos de pandemia, postulou pela realização de audiência presencial mesmo após este juízo ter sanado diversas questões que havia postulado, mostrando-se irredutível na necessidade de que os autos aguardassem a audiência presencial.

Ainda, a defesa alega que o parquet já havia informado na inicial sobre os relatórios, contudo, vai também em anexo a acusação para melhor apreciação eis que este juízo não encontrou nenhuma menção ao relatório 153/2019.

Consoante já delineado naqueles, a defesa fez diversos pedidos nos autos, que em sua maioria foram deferidos, e não indeferidos como que fazer crer, os que foram indeferidos são relacionados aos DIVERSOS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DE PRISÃO, REVOGAÇÃO DE PRISÃO, E DE NULIDADE DE UM PROCESSO REGULAR.

Assim, com a imparcialidade de costume que norteia o julgar desta juíza desde que entrou em exercício na magistratura, conduz o presente feito, embora não seja isso que queira a defesa a todo custo demonstrar
” [pp. 19-20].

A respaldar tal raciocínio, a autoridade judiciária trouxe à colação, nas informações, cópia de todos os termos de audiência aludidos no turno defensivo, descaracterizando por completo a arguição de cerceamento de defesa, porque não teria interesse algum a defesa postular o indeferimento da juntada do documento requerida pela acusação, e depois alegar que não teve acesso ao mesmo documento.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, ou seja, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

Da mesma forma, preconiza o art. 565 do CPP:

“
Art. 565.

Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Verificando-se que somente à acusação interessaria a juntada do referido relatório 153/2019, como elemento de convicção dos termos contidos na denúncia, o indeferimento de sua juntada jamais poderia ter sido arguido pela defesa, que inclusive, como visto, opinou desfavoravelmente a essa pretensão.

Incide o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
a hipótese de arguição de nulidade causada pela ausência de juntada de prova acusatória da qual a própria defesa opinou desfavoravelmente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO. CONDENAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU E DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA). ART. 565 DO CPP. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL.

1. É consabido que a nulidade absoluta do processo deve ser alegada no primeiro momento oportuno em que teve a parte para se manifestar nos autos.

2. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Daí decorre o princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé.

3. Conforme a doutrina, o legislador cuidou de afastar eventuais manobras engendradas pela parte unicamente com a finalidade de obter a declaração de nulidade de seu ato, alcançando, com isso, o retrocesso na marcha processual, em prejuízo da parte contrária e da própria atuação jurisdicional.

4. De acordo com precedente desta Casa, o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse.
[...]

7. Ordem denegada
” [STJ, HC 452.528/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 19/5/2020]

III - Na alegação residual de excesso de prazo na instrução criminal, em consulta ao sítio eletrônico da plataforma PJe, aos autos da Ação Penal n. 1000384-62.2020.8.11.0098, em tramite na Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, pude constatar que a autoridade judiciária de origem encerrou a instrução criminal no último dia 04/11/2020, remetendo os autos com vista ao MP, para o oferecimento das alegações finais, ficando assim superada a arguição de eventual constrangimento ilegal.

“
Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Emerson Fialho dos Santos
,
João Batista Gonsalo da Silva
,
Ana Paula Fialho Santos
e
Conceição Fialho dos Santos
, todos qualificados, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020